Tribunal: STJ
Processo: 0800559-72.2022.4.05.8310
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171040 - PE(2024/0352294-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE ARCOVERDE
ADVOGADO
: JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES - PE023610
EMBARGADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55818789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: 00cfb7cb-cfd5-4522-af00-a55b31aa4870

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171040 - PE(2024/0352294-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE ARCOVERDE
ADVOGADO
: JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES - PE023610
EMBARGADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE
ARCOVERDE contra acórdão da Primeira Turma assim ementado (e-STJ fl. 236):
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO AO MEIO
AMBIENTE. APREENSÃO DE VEÍCULO. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO NA PRÁTICA
DO ILÍCITO. TEMA 1.043 DO STJ.
1. Mandado de segurança em que se discute a legalidade da apreensão de
veículo por infração ambiental (transporte irregular de mineral).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso
repetitivo, no sentido de que "a apreensão do instrumento utilizado na infração
ambiental, fundada na atual redação do § 4o do da independe do uso
específico, exclusivo ouart. 25
habitual para a empreitada
Lei 9.605/1998,
infracional" (Tema 1.043).
3. Caso em que, ao invocar o princípio da proporcionalidade e a falta de
"circunstâncias capazes de indicar o risco de cometimento de novas infrações"
para liberar o veículo apreendido pela prática de infração ambiental, o
Documento eletrônico VDA54543283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:28
Código de Controle do Documento: 07fa4852-c443-4e83-958f-88a799d51eb5

Regional divergiu da orientação firmada pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos.
4. Agravo interno desprovido.
Sustenta a parte embargante que o julgado padece de omissão e de
contradição quanto à aplicação de tese repetitiva, de forma automática, sem considerar
"os fundamentos fáticos utilizados pela instância ordinária para justificar a
inaplicabilidade automática do precedente", além das particularidades fáticas
apresentadas no agravo interno.
Decurso do prazo de resposta.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
A omissão e a contradição invocadas pela parte embargante
manifestam o seu inconformismo com o acórdão embargado e repisam argumentos

dantes suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível
em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Antonio
AREsp 1960434/PR,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)

De toda sorte, cumpre chamar atenção para o fato de estar expresso
e claro, no voto condutor do acórdão embargado, que o Regional divergiu da orientação
firmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos
Documento eletrônico VDA54543283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:28
Código de Controle do Documento: 07fa4852-c443-4e83-958f-88a799d51eb5

repetitivos (Tema 1.043 do STJ), assim delimitado: "a apreensão do instrumento
utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do
da
art. 25
independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada
Lei n. 9.605/1998,
infracional."
Anotou-se, ainda, que os elementos fáticos considerados pela
origem para invocar o princípio da proporcionalidade e, assim, afastar a aplicação do
precedente obrigatório eram "irrelevantes ante a tese vinculante aplicada, na medida em
que a incidência do tema esvazia a premissa de invocação desses aspectos não previstos
em lei." (e-STJ fl. 241).
Assim, não se verifica o apontado vício de omissão, mas a adoção
de conclusão contrária aos interesses da embargante.
Por fim, advirto a recorrente de que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o do
do
art. 1.026
CPC/2015.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54543283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:28
Código de Controle do Documento: 07fa4852-c443-4e83-958f-88a799d51eb5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.171.040 / PE
Número Registro: 2024/0352294-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08005597220224058310 8005597220224058310
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE ARCOVERDE
ADVOGADO
: JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES - PE023610
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE ARCOVERDE
ADVOGADO
: JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES - PE023610
EMBARGADO : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55527874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:18
Código de Controle do Documento: 05999395-7d85-4aaf-92e7-87b86b556ff8

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:18
Código de Controle do Documento: 05999395-7d85-4aaf-92e7-87b86b556ff8